Tribunal: STF
Processo: HC 104675
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA: EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. DEMORA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA: PACIENTE PRESO HÁ CINCO ANOS. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO: PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 


1. O excesso de prazo da prisão no julgamento dos recursos interpostos pela defesa configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 




2. Ordem concedida.